Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702227-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE DA CONCEICAO AGRAVADO: NEUZA CANDIDA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, em face de decisão de ID 144197951 que acolheu parcialmente a exceção de impenhorabilidade apresentada pelo ora agravante no processo de cumprimento de sentença no 0700316-07.2022.8.07.0009, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia - DF, que julgou parcialmente procedente a exceção de impenhorabilidade, mantendo a constrição integral do salário do Agravante (R$ 1.351,05) e tornando sem efeito a penhora apenas do saldo de FGTS. Em síntese, alega que deve ser desbloqueado o valor em razão da sua impenhorabilidade. Aduz que o montante encontrado é verba salarial, logo impenhorável. Requer seja concedida antecipação de tutela recursal determinando o IMEDIATO e INTEGRAL DESBLOQUEIO do seu salário, liberando totalmente os valores ali existentes, bem como se abstenha o d. juízo a quo de determinar nova constrição eletrônica de salário do Agravante. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Com efeito, inexiste controvérsia acerca da natureza salarial da verba que se pretende penhorar, ao passo que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. A princípio, não é possível medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Entretanto, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese, o juízo singular deferiu a penhora no percentual de 30% da remuneração líquida do executado MARCIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO (id 144197951). O bloqueio realizado na conta do Banco Santander (R$ 1.351,05), diante da folha de pagamento juntada aos autos observou o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos o que não é considerado verba alimentar, podendo ser objeto de penhora. Nesse sentido, ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE DA MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS VERBAS SALARIAIS. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANTIDA A PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO (Acórdão 1277027, 07006110820208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Dessa feita, mostra-se necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora no valor mensal pretendido, sem qualquer prejuízo, que, de resto, sequer foi indicado de forma concreta. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após, redistribuam-se os autos ao Relator. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito Plantão Judicial